Tribunal: TRF3
Processo: 0014284-45.2018.4.03.6181
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
21/236)

0014284-45.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 947

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

1. O mérito recursal se limita à correta verificação do termo inicial da prescrição da pretensão executória do Estado, que deve ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. No caso, após esse marco, não transcorreu o prazo prescricional.

2. Agravo a que se dá provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.